Tribunal: TJES
Processo: 5037769-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037769-37.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS MAGALHAES DA SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037769-37.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA DAS GRACAS MAGALHAES DA SILVA

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY SERVIÇOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE VAZAMENTO DE DADOS IMPUTÁVEL ÀS RÉS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação em face de
NU PAGAMENTOS S.A. e PICPAY SERVIÇOS S.A.
, na qual a autora sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiro que, se passando por preposto da ré, a informou sobre acesso indevido a sua conta e por meio do whatsapp solicitou dados pessoais, os quais informa a Autora que forneceu, após isso diz que foram realizadas ações em sua conta como pix e empréstimo..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Delimita-se a controvérsia em definir se houve falha na prestação do serviço bancário que permita responsabilizar as rés pela fraude narrada pela autora, com restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais, ou se o prejuízo decorreu de culpa exclusiva da própria recorrente e de terceiro, hipótese em que deve ser mantida a improcedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Primeiramente, verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(5). No mérito, da análise detida dos autos, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. O conjunto probatório evidencia que as movimentações foram feitas por meio de dispositivo autorizado, com autenticação válida, mediante senha pessoal e reconhecimento biométrico, sem demonstração de invasão sistêmica, comprometimento de segurança ou qualquer prova técnica de vazamento de dados imputável às Recorridas. Também não restou demonstrada a deflagração de transações em desconformidade com o padrão de consumo da consumidora.

(6). Nessas circunstâncias, a responsabilização objetiva do fornecedor não se sustenta, pois restou configurada a excludente do art. 14, §3º, II, do CDC, por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

(7). Imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido a Recorrente de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do cidadão médio.

(8). Portanto, a tese de fortuito interno não prospera porque não houve demonstração de defeito do serviço bancário, mas sim de atuação fraudulenta de terceiro somada à falta de cautela da própria Autora, que realizou operações voluntárias fora dos canais oficiais de segurança.

(9). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15)

Tese de julgamento:

1. A operação bancária realizada por meio de aplicativo móvel (
mobile banking
) mediante o uso regular de senhas e credenciais validadas pelo próprio correntista, decorrente de induzimento por engenharia social praticada por terceiros (Golpe da Falsa Central de Atendimento ou Falso Funcionário via WhatsApp), quando não deflagrada anormalidade do ponto de vista do padrão de uso do serviço pela consumidora, configura hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que afasta o fortuito interno, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade civil da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. Inexistindo indicação de falha técnica, vulnerabilidade sistêmica ou quebra de segurança interna imputável ao banco, a realização voluntária de transação eletrônica sob o comando de falsos funcionários afasta a incidência da Súmula 479 do STJ por se tratar de fortuito externo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)